Tribunal: TJPA
Processo: 0518658-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0518658-62.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: WYLWALBLER FAGUNDES BARRADAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO.CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO N.º 0518658-62.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADO(A): CARLOS GONDIM NEVES BRAGA – OAB/PA 14.305

APELADO(A): WYWALBLER FAGUNDES BARRADAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pela parte ora apelante, em desfavor de
WYLWALBLER FAGUNDES BARRADAS
tendo objeto o automóvel da marca: VOLKSWAGEM, modelo: VOYAGE 1.6, Placa: NSH3609, cor: BRANCA, Ano: 2009, Chassi: 9BWDB05U8AT126068.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID.2703170-Pág.1/2), extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC/15 por entender que o banco autor não havia comprovado a notificação da mora do devedor.

Irresignado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A interpôs recurso de Apelação (ID.2703172-Pág.1/9), alegando que enviou a notificação extrajudicial para o endereço do autor constante no contrato, o que seria suficiente para comprovar a mora, ainda que a notificação tenha retornado com a informação “número inexistente”, pois seria responsabilidade do devedor manter o endereço atualizado, também alega a ausência de intimação pessoal da parte.

Colacionou julgados em reforço a sua alegativas, pugnando ao final, pelo provimento da presente Apelação, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinado o regular processamento do feito, e alternativamente, se for outro entendimento da Corte, que seja dado a opção do autor em converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art.4º, do Dec. Lei 911/69 c/c art.824 do NCPC.

Contrarrazões não apresentadas (ID.2703174-Pág.10).

Coube-me o feito por distribuição (ID.2705899-Pág.1).

O apelo foi recebido em seu duplo efeito legal (CPC, art.1.012, caput).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

1. Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de Apelação, conheço-o e passo para a examiná-la.

2.Mérito:

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes, que retorna com a informação de “número inexistente”, para fins de constituição em mora do devedor e, consequentemente, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, proposta com o intuito de reaver determinado bem em decorrência do inadimplemento do contrato.

Primeiramente, ressalto que possuía entendimento de a parte devedora não teria sido regularmente constituída em mora, caso a notificação, enviada para o endereço constante no contrato, retorna-se com a informação de mudança de endereço do devedor, entendimento este que consignei no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0803449-05.2019.8.14.0000.

Entretanto, revendo meu posicionamento, em observância à força dos precedentes judiciais e decisões já consolidadas perante o Superior Tribunal de Justiça, curvo-me à jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor seria suficiente para comprovar a constituição em mora, mesmo que o devedor tenha se mudado do endereço indicado, na medida em que caberia ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual.

Em reflexão à
ratio decidendi
do precedente recentemente firmado pela Corte Guardiã da Legislação Infraconstitucional no julgamento do
REsp 1398356/MG
, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 921), pude inferir que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição da mora,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.
GRIFEI.

Isso porque, por ser a mora
ex re
, esta decorre do simples vencimento do contrato, sendo o devedor conhecedor da data em que a obrigação líquida pactuada deve ser adimplida, razão pela qual seria desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Em razão disto, a constituição da mora, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, é comprovada mediante a demonstração de envio da notificação, por via postal com aviso de recebimento, ao endereço do devedor declinado no contrato, mesmo que esta seja devolvida com a observação “número inexistente”.

Tal conclusão decorre da adoção, pela doutrina moderna, da concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, a qual impõe deveres secundários que devem ser observados por ambas as partes, como o dever de cooperação, de proteção, de informação mútua e de boa-fé contratual, dos quais entendo decorrer a obrigação do devedor de manter seu endereço atualizado até que ocorra a extinção das obrigações constantes no contrato firmado entre as partes.

Sobre o tema, veja-se o pronunciamento do STJ
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.

2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.811.596 - RS (2019/0120050-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADO: SERGIO SCHULZE E OUTRO(S) - RS063894A RECORRIDO: J P F ADVOGADO: ROBSPIERRE AZZOLIN PEREIRA - RS080932B RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DECLARADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO

Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por J. P. F. contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, deferiu a medida liminar. A Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento à insurgência, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INVALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. Notificação não entregue no endereço do devedor, desatendendo, pois, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. Invalidade do ato. Extinta a Ação originária de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - art. 485, inc. IV, do CPC/2015. RECURSO PROVIDO. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A instituição financeira interpõe recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, apontando dissídio jurisprudencial quanto ao art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta, em síntese, a validade do envio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço informado pelo recorrido, no momento em que formalizou a avença bancária, com a finalidade de constituição do devedor em mora, capaz de viabilizar a propositura da ação de busca e apreensão. Ressalta ser obrigação do devedor manter seu endereço atualizado perante o credor fiduciário. Brevemente relatado, decido. Consoante se depreende dos autos, o aresto combatido entendeu ser necessária a comprovação da mora do devedor, porquanto a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato de financiamento foi devolvida com o motivo "mudou-se". Dessa forma, entendeu-se que o procedimento adotado pelo credor estava incompleto, já que a notificação não foi entregue ao seu destinatário.

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, repisa-se, a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.592.422/RJ, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 22/6/2016 - sem grifo no original) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a mora do devedor e determinar o retorno dos autos para regular processamento da demanda. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2019. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 31/05/2019)

No caso em análise, verifico que a notificação (ID.2703164-Pág.18) foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato (ID.2703169-Pág.3/10) e retornou com a informação de “ número inexistente”, razão pela qual entendo ter restado comprovada a constituição da mora do apelado, motivo pelo qual não poderia ter ocorrido a extinção do feito pela ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a parte apelante havia instruído o feito com a prova da constituição em mora do devedor.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

3. Conclusão:

Sendo assim, ante os motivos expostos,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021